Tribunal: STF
Processo: ARE 1502054
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRECATÓRIOS. SÚMULA VINCULANTE Nº 17. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1.Trata-se de embargos de declaração, no qual o embargante sustenta que há contradição na decisão embargada.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a SV 17 pode ser utilizada no caso dos autos, uma vez ter sido editada após a decisão recorrida.



    III. Razões de decidir



    3. O agravante não apresentou fundamentos capazes de desconstituir a decisão proferida, limitando-se a reexaminar questões já apreciadas e decididas em conformidade com a jurisprudência consolidada desta Corte.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo Regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC, art. 93, IX, da CF.



    Jurisprudência relevante citada: AI-QO-RG 791.292 (tema 339), ARE 1.454.978 AgR, ARE 1.424.987 AgR.